Tribunal: TJES
Processo: 5011822-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011822-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

AGRAVADO: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. MEIO ELETRÔNICO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar o depósito mensal de valor referente ao aluguel de equipamentos utilizados pela parte contrária. O Agravado arguiu a intempestividade do recurso, alegando que a interposição ocorreu fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do Agravo de Instrumento, considerando a forma de intimação da Fazenda Pública e o marco inicial do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 183, §1º, do CPC estabelece que a intimação pessoal da Fazenda Pública deve ocorrer por carga, remessa ou meio eletrônico.

Conforme certificado pelo Juízo de origem, a citação do Município ocorreu por meio eletrônico na Procuradoria do Município, com ciência registrada em 14/07/2023, estabelecendo o prazo final para manifestação em 29/08/2023.

A intimação realizada possui presunção de veracidade (juris tantum), não sendo apresentadas provas capazes de afastar a regularidade do ato citatório.

Diante do decurso do prazo legal para interposição do Agravo de Instrumento, reconhece-se a sua intempestividade, ensejando o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A intimação da Fazenda Pública municipal deve ocorrer por meio eletrônico, conforme cadastro mantido pelo Poder Judiciário, nos termos do artigo 183, §1º, do CPC.

A certificação do ato citatório realizada pelo juízo de origem goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada a demonstração de eventual irregularidade.

A interposição de recurso fora do prazo legal enseja o seu não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, §1º, e 272.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011822-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

AGRAVADO: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Atílio Vivácqua em face da Decisão proferida no ID 20282273 da
Ação Ordinária
registrada sob o nº 5000266-48.2022.8.08.0060 ajuizada em face do Hospital Infantil São Francisco de Assis - HIFA, na qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua deferiu parcialmente o pedido de liminar, “
determinando em caráter de tutela provisória de urgência, que o requerido deposite mensalmente em conta judicial, o valor de R$ 1.044,39 (um mil e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos),
a título de aluguel pelo uso dos equipamentos de propriedade do Autor que encontram-se em poder do Réu há mais de 50 (cinquenta) meses, sob pena de multa mensal
”.

Preliminarmente, nas contrarrazões ofertadas no ID 7068253, o Agravado argui a intempestividade do recurso ao argumento de que “
o procurador do município agravante foi devidamente intimado da r. decisão liminar agravada, bem como citado de todos os termos da demanda na data de 14/07/2023 (vide citação eletrônica nº 3773777)
[...]
Assim sendo, tinha o Município Requerido/Agravante até o dia
29/08/2023
para interpor o presente Agravo de Instrumento. Todavia, conforme se denota dos autos a interposição do presente Agravo de Instrumento somente ocorreu em
02/10/2023
, sendo, assim, manifestamente extemporânea
”.

Instado a se manifestar (ID 7092717), o Município, por sua vez, sustentou que:

“[...] depreende-se do caderno processual, que a Serventia Judicial da Vara Única desta Comarca, quando da intimação do Município da decisão que deferiu em parte o pedido liminar (id. 20282273), o fez via Diário da Justiça Eletrônico, consoante se denota da consulta ao sistema eletrônico PJE.

Conclui-se, destarte, que inexistiu intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal da decisão mencionada, que determinou a sua citação para contestar o feito, bem como ciência da decisão agravada.

Importa evidenciar que a intimação por publicação da decisão no Diário Oficial é válida, conforme preconiza o art. 272, do CPC, contudo, inaplicável, via de regra, à Advocacia Pública, porquanto somente possível a intimação pessoal da Fazenda Pública por carga, remessa ou meio eletrônico, não se podendo confundir esta (meio eletrônico) com a publicação em jornal oficial.

Nesta toada, verifica-se que
MUNICÍPIO DE ATILIO VIVÁCQUA, ora agravante
, conforme formulário anexo (doc. 04, em anexo), possui efetivo cadastro perante esta Corte Estadual, desde 17/12/2020, com fornecimento de e-mail próprio (
procuradoria@pmav.es.gov.br
), para fins de sua intimação/citação pessoal, nos moldes exigidos pelas normas do CPC suso mencionadas, razão pela qual, por possuir, via de regra, essa prerrogativa processual (art. 183, § 1º, CPC), afigura-se inválida sua citação via Diário da Justiça Eletrônico, em desconformidade com o art. 272 do CPC, sendo nula a citação realizada no caso concreto.

Desta forma, como o MUNICÍPIO DE ATILIO VIVÁCQUA, agravante, tomou conhecimento do presente processo, espontaneamente, apenas em 04/09/2023, deve ser considerada esta data como marco inicial do prazo de contestação, bem como da intimação da decisão agravada sendo o presente agravo, portanto, tempestivo
.” (ID 10247908)

Com o fito de se aferir, de maneira assertiva, a veracidade das referidas informações prestadas por ambas as partes e a necessidade de se analisar a preliminar em apreço, determinei fossem prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a fim de que esclarecesse se a citação do Município nos autos da demanda originária se deu no endereço eletrônico cadastrado no banco de dados do Poder Judiciário deste Estado do Espírito Santo ou se ocorreu via Diário da Justiça Eletrônico, ao que sobreveio a resposta constante da Certidão de ID 8693004, nos seguintes termos:

“o MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA foi devidamente CITADO por meio eletrônico por meio da Procuradoria do Município, nos termos da citação eletrônica id 3773777, enviada em 04/07/2023, tendo o sistema registrado ciência em 14/07/2023, com prazo para manifestação em 29/08/2023, conforme consulta aos expedientes gerados no presente feito”.

Tendo em vista as informações prestadas pelo Serventuário da Comarca – as quais gozam de fé pública –, que consta da movimentação processual da demanda de origem, a expedição de intimação e citação eletrônicas ao Município (18582156 e 18582157), assim como o respectivo decurso de prazo (ID 20472207), e ainda que o Município não apresentou provas hábeis a desconstituir a presunção juris tantum de veracidade do certificado no ID 8693004, de rigor a
colher a preliminar de intempestividade do recurso
, na forma apresentada nas contrarrazões recursais.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.